Tribunal: TJMT
Processo: 1021036-29.2022.8.11.0002
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1021036-29.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANA LUCIA MARTINS PEREIRA - CPF: 004.576.402-60 (RECORRENTE), NAILRIK THAMYRES GAMA DE ALMEIDA - CPF: 032.650.611-08 (ADVOGADO), CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA - CNPJ: 04.895.728/0001-80 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS -
ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES - INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - NEGATIVAÇÃO

INDEVIDA -
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO –DANOS MORAIS
IN RE IPSA
– PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO NEGADO – VALOR FIXADO DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS –
JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DO EVENTO DANOSO,

SÚMULA
54
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento,
tem-se que o valor arbitrado pelo juízo de origem
se mostra adequado à reparação dos danos morais sofridos, sem que importe em enriquecimento ilícito da recorrente e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.
No que tange ao marco inicial para a contagem dos juros moratórios, por se tratar de condenação por danos morais em caso de responsabilidade extracontratual, os juros devem fluir a partir do evento danoso, conforme a Súmula
54
do Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado Cível de

Ana Lucia Martins Pereira

Ação:
Declaratória de Inexistência de Dívida Cumulada com Reparação por Danos Morais.

Origem:
J
uizado Especial Cível do Jardim Glória Várzea Grande-MT.

Sentença
(Id.
162187865
): julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando
inexigível o débito no valor de
R$24,85 (vinte e quatro reais e oitenta e cinco centavos), referente ao contrato
0201909001354130; e condenou a recorrida a pagar à recorrente a quantia de R$3.000,00 (três mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da publicação da sentença, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da emissão do extrato de negativação apresentado aos autos, e, por fim, determinou a exclusão do nome da recorrente dos cadastros de restrição ao crédito.

Recurso Cível Inominado
(Id.
162187866
): requer a reforma da sentença para que sejam majorados os valores referentes ao dano moral, e que a fluência dos juros ocorra a partir do evento danoso, conforme preceitua a súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça.

Sem Contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EMINENTES PARES:

Trata-se de Ação
Declaratória de Inexistência de Dívida Cumulada com Reparação por Danos Morais
proposta por
Ana Lucia Martins Pereira em
face de
Centrais Elétricas do Pará S.A. – CELPA
., em razão de cobrança indevida de fatura de energia com negativação nos órgãos de proteção ao crédito.

Da narrativa dos fatos extrai-se que a recorrente teve seu nome inscrito pela empresa recorrida no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, em razão de fatura de energia inadimplida no valor de R$ 24,85 (vinte e quatro reais e oitenta e cinco centavos), referente ao contrato no 0201909001354130, com data de inclusão em 19/09/2019. A recorrente aduz que não contraiu o débito que motivou a anotação restritiva, e que jamais manteve relação contratual com a recorrida no tocante à unidade consumidora que originou a cobrança.

Verifica-se nos autos
que a recorrida, mesmo devidamente citada,

não compareceu

à audiência de

conciliação e não apresentou contestação, razão pela qual foi decretada sua revelia, nos termos do artigo 344 do Código de Processo Civil.

Com efeito, a sentença de origem julgou
parcialmente procedente
o pedido autoral e
declarou
inexigível o débito no valor de
R$24,85 (vinte e quatro reais e oitenta e cinco centavos) referente ao contrato
0201909001354130;

condenou a recorrida a pagar à recorrente a quantia de R$3.000,00 (três mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da publicação da sentença, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da emissão do extrato de negativação apresentado aos autos, e, por fim, determinou a exclusão do nome da recorrente dos cadastros de restrição ao crédito.

A controvérsia cinge-se em majorar o valor arbitrado a título de danos morais e determinar o termo inicial
da fluência dos juros para que ocorra a partir do evento danoso, conforme preceitua a súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça.

Quanto ao valor da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor.

Ressalta-se que a quantificação do valor da reparação em dano moral também observa a existência de eventuais inscrições posteriores e, no caso, veri
fica-se que a recorrente possui outras 03 (três) restrições posteriores à discutida nos autos, as quais não restaram comprovadas como indevidas, tendo em vista a não distribuição de ações questionando a sua legalidade.

É nesse sentido o entendimento jurisprudencial da Turma Recursal deste Tribunal:

“EMENTA RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ENERGIA ELÉTRICA - PROTESTO INDEVIDO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR -DANO MORAL EXCESSIVO -
REDUÇÃO DO QUANTUM – NEGATIVAÇÕES POSTERIORES
- SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PACIALMENTE PROVIDO. 1. Protesto indevido, visto que a recorrida não comprovou a origem do débito, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC. 2. É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa (Súmula no 22 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso). 3.
O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, visto que a parte autora possui negativações posteriores, devendo o mesmo deve ser reduzido
, em respeito aos referidos princípios. 4. Sentença reformada para reduzir os danos morais. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.(TJ-MT - RI: 10513993620218110001, Relator: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Data de Julgamento: 25/09/2023, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 29/09/2023).”

Sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, entendo que o valor arbitrado pelo juízo de origem
se mostra adequado à reparação dos danos morais sofridos, sem que importe em enriquecimento ilícito do recorrente e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

No que tange ao marco inicial para a contagem dos juros moratórios, por se tratar de condenação por danos morais em caso de responsabilidade extracontratual, os juros devem fluir a partir do evento danoso, conforme a Súmula
54
do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece: “Os juros de mora fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”.

Diante do exposto
conheço
do recurso interposto, e, no mérito,
DOU-LHE parcial
provimento para reformar a sentença apenas no que tange ao termo inicial da correção de juros
a partir do evento danoso em
19/09/2019
, conforme a Súmula
54
do Superior Tribunal de Justiça, mantendo a sentença nos demais termos.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

JG

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023